Tribunal: TJSP
Processo: 1503054-60.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 - Sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC (presunção de cumprimento de acordo anteriormente homologado, vez que instado a se manifestar sobre cumprimento do acordo, o município silenciou) - Insurgência da municipalidade - Pretensão à reforma – Acolhimento - Se por um lado nada poderia ter se presumido

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 - Sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC (presunção de cumprimento de acordo anteriormente homologado, vez que instado a se manifestar sobre cumprimento do acordo, o município silenciou) - Insurgência da municipalidade - Pretensão à reforma – Acolhimento - Se por um lado nada poderia ter se presumido acerca do pagamento do crédito apenas pelo silêncio do credor, por outro tampouco sua inércia poderia autorizar a extinção do feito, não sem anterior intimação pessoal da parte para que promova regular andamento processual - Inobservância do § 1o, do art. 485, do CPC - Parcelamento administrativo - Execução fiscal que deve ser suspensa até o integral cumprimento do acordo, hipótese que não se confunde com uma das causas da extinção do crédito tributário, pois ainda não houve quitação integral do débito (art. 156, I, do CTN) - Possibilidade de a execução prosseguir no caso de descumprimento do ajuste (caso dos autos) - Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito - Recurso provido.